Tribunal: TJMT
Processo: 1006088-55.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1006088-55.2017.8.11.0003
APELANTE: MARCELLO PIMENTEL PERES
APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A
Gratuidade deferida no primeiro grau (Id. 50531540).
Anote-se.
Cuiabá, 16 de julho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator